Tribunal: TJDFT
Processo: 0013244-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Duplicata. Termo inicial e interrupções. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em duplicata mercantil.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional e se o pedido de sucessão empresarial, formulado após a prescrição, poderia impedir sua consumação.

III. Razões de decider
3. A pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, combinado com a Lei no 5.474/68.
4. O curso da prescrição foi suspenso e interrompido em diversas ocasiões, notadamente pela suspensão judicial nos termos do art. 921, §1o, do CPC, por penhora no rosto dos autos (art. 921, §4o-A, do CPC) e por apelação com efeito suspensivo.
5. Apurado o transcurso efetivo do prazo prescricional em 19/10/2024, após contabilizadas todas as suspensões e interrupções, a sentença de 14/04/2025 foi corretamente proferida com base em prescrição já consumada.
6. Pedido de sucessão empresarial formulado após a prescrição não tem o condão de interromper o prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.